Tribunal: STF
Processo: HC 88673
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-31
Data de publicação: 2007-10-31

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Prisão
   preventiva. Requisitos. Competência especial por prerrogativa de
   função dos ex-ocupantes de cargos políticos. ADI n° 2.797/DF e
   ADI n° 3.289/DF. Evolução de entendimento. Declaração de
   inconstitucionalidade.
1. Se o co-réu não foi nomeado presidente
   do Banco Central, embora tenha sido sabatinado e aprovado pelo
   Senado Federal, apenas respondendo em diversas oportunidades pela
   presidência, não goza ele de foro por prerrogativa de função
   previsto na Lei n° 11.036/04.
2. A decisão que decretou a prisão
   preventiva do paciente está satisfatoriamente fundamentada.
3.
   Habeas corpus indeferido.